Tribunal: TJSP
Processo: 1095646-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos c/c pedido de tutela antecipada - Prestação de serviço – Soluciona TI – Alegação de ausência de relação jurídica – Contrato celebrado com zelador sem poderes para atuar em nome do condomínio - Sentença de procedência - Apelação da ré - Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a efetiva negociação e a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos c/c pedido de tutela antecipada - Prestação de serviço – Soluciona TI – Alegação de ausência de relação jurídica – Contrato celebrado com zelador sem poderes para atuar em nome do condomínio - Sentença de procedência - Apelação da ré - Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a efetiva negociação e a entrega do equipamento ao zelador mencionado – Valores que eram mensalmente discriminados nas faturas mensais e que foram pagos pelo autor durante 7 anos, sem qualquer reclamação -Inverossímil alegação de desconhecimento dos serviços contratados– Sentença reformada - Recurso provido, com inversão da sucumbência.